Tribunal: TJSP
Processo: 1014181-16.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL" – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL – Alegação de falha na prestação dos serviços – Perícia técnica que apontou culpa da contratante – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Perícia que consistiu na análise de documentação –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL" – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL – Alegação de falha na prestação dos serviços – Perícia técnica que apontou culpa da contratante – Sentença de improcedência – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Perícia que consistiu na análise de documentação – Desnecessária a presença de assistentes técnicos - Aplicação do CDC, ante a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica da ré – Teoria finalista mitigada – Inversão do ônus da prova – Inaplicabilidade, ante a prova realizada – Honorários advocatícios fixados por equidade – Demanda complexa e longa – Valor compatível com os serviços prestados – Manutenção - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501625
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014181-16.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes AUTO POSTO
ATENCIOSO LTDA, BINAXAL ADMINISTRAÇÃO LTDA e BINAXAL COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA, é apelado TTL CONTROLADORIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014181-16.2015.8.26.0405 -Voto no 14281
2
Apelação no: 1014181-16.2015.8.26.0405
Apelantes: AUTO POSTO ATENCIOSO LTDA E OUTROS
Apelada: TTL CONTROLADORIA E CONTABILIDADE EIRELI
MMa. Juíza de Direito Dra. Andressa Martins Bejarano
Comarca: Osasco 6a Vara Cível
VOTO No 14281
APELAÇÃO
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL”

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL Alegação de falha na
prestação dos serviços Perícia técnica que apontou culpa da
contratante
Sentença de improcedência
Preliminar de
cerceamento de defesa rejeitada Perícia que consistiu na análise
de documentação
Desnecessária a presença de assistentes
técnicos - Aplicação do CDC, ante a vulnerabilidade e a
hipossuficiência técnica da ré
Teoria finalista mitigada

Inversão do ônus da prova
Inaplicabilidade, ante a prova
realizada
Honorários advocatícios fixados por equidade

Demanda complexa e longa Valor compatível com os serviços
prestados Manutenção - Sentença de improcedência mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
464/467, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL E MORAL”, ajuizada por AUTO POSTO ATENCIOSO LTDA E
OUTROS em face de TTL CONTROLADORIA E CONTABILIDADE EIRELI, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo com
resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, NCPC. Em face da sucumbência,
condeno a parte ativa ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, esses últimos fixados em R$ 5.000,00.”
Apela a autora (fls. 472/508). Argui preliminar de
cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de nova perícia. Aduz que a
liminar não foi cumprida no prazo fixado. Pleiteia a aplicação do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014181-16.2015.8.26.0405 -Voto no 14281
3
Consumidor, com inversão do ônus da prova. Invoca a boa-fé contratual, insistindo na
ocorrência de falha na prestação dos serviços contratados. Ressalta a ocorrência de danos
materiais e morais. Postula a reforma do julgado. Subsidiariamente, requer a redução da
verba honorária de sucumbência.
Contrarrazões apresentadas às fls. 518/565.
Subiram os autos para julgamento. Há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL E MORAL”, ajuizada por AUTO POSTO ATENCIOSO LTDA E
OUTROS em face de TTL CONTROLADORIA E CONTABILIDADE EIRELI. Segundo a
inicial, as empresas autoras contrataram a ré para prestação de serviços contábeis. Ocorre
que a prestação foi defeituosa, dando causa à resolução contratual. Buscam as autoras que a
ré lhes entregue documentos, mantidos em seu poder.
A preliminar de cerceamento de defesa não comporta
acolhimento. Verifica-se que a perícia consistiu na análise de documentos, e perdurou por
diversos dias, tanto que o expert requereu dilação do prazo para entrega do laudo.
Diante disso, a presença de assistentes técnicos era totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014181-16.2015.8.26.0405 -Voto no 14281
4
desnecessária, de sorte que não há se falar em cerceamento de defesa ou invalidade dos
trabalhos do louvado. Ademais, sobre o laudo ambas as partes se manifestaram, o que
configura pleno exercício do direito de defesa.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é
nitidamente de consumo, uma vez que as autoras são destinatárias finais dos serviços de
contabilidade prestados pela ré, conforme bem leciona Cláudia Lima Marques in Contratos
no Código de Defesa do Consumidor, Editora RT, Edição 2011, pág. 305: “Destinatário
final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica
ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático
do produto, retirá-lo da cadeia de produção, leva-lo para o escritório ou residência: é
necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não
adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção
cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não
haveria a exigida “destinação final” do produto ou do serviço”
Embora aplicável a legislação consumerista, não há
necessidade de inversão do ônus da prova, eis que houve produção de prova abundante e
suficiente ao julgamento do feito.
E nesse ponto, concluiu o perito que a culpa pela má
prestação dos serviços era das autoras, que não forneceram os documentos necessários ao
trabalho da ré. Extrai-se do laudo: “Verifico que não há protocolos de entrega de
documentos juntados pelas autoras que comprove a entrega dos documentos necessários a
consecução dos serviços contratados junto a Ré.”
Concluiu o perito (fls. 399/400):
“a) Quanto ao alegado Lucro Cessante pela informação
incorreta prestada pela ré, não logramos êxito em apurar contabilmente nos autos, algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014181-16.2015.8.26.0405 -Voto no 14281
5
valor que a autora teria deixado de perceber e lucrar. Não há nenhuma prova de
aquisição desse material para venda, tampouco prova do quanto era eventualmente
vendido e qual seu lucro. Também entendemos que tal produto era apenas 01 item em
milhares que compõem o estoque de um mercado, sendo que sua não venda não teria um
impacto significativo em relação ao todo faturado;
b) Em relação a questão da multa da obrigação acessória
denominada de DCTF, junto a união federal, essa penalidade decorrente de entrega com
atraso já havia sido paga pela Ré em período anterior a propositura da ação. Vide fls.196
a 197, onde consta além do recibo de pagamento de 25/06/14, um email da Ré a Autora
informando o recolhimento.
c) Em relação as obrigações acessórias reclamadas como
não feitas pelas Autoras, a justificativa da Ré é que não lhe foram disponibilizados
documentos e gerados arquivos para seu preenchimento. O contrato firmado determinava
na cláusula 2.1 toda a documentação necessária a ser fornecida pela contratante, e na
cláusula 2.2, os prazos para essa entrega. A cláusula 2.4 determina que tais remessas de
documentos entre as partes seria sempre sob protocolo. Assim, em estrita obediência a
cláusula 2.4 não observamos nos autos o protocolo de entrega de documentos pelas
Autora, contratantes, e Ré, contratada.
d) Com a alteração do sistema de escrituração para o
sistema denominado SPED(Sistema Público de Escrituração Digital), sendo todo sistema
implementado a partir da emissão de Notas Fiscais Eletrônicas, caberia as empresas
fornecer os dados através de um arquivo digital próprio por elas gerado, a ser entregue
aos escritórios de contabilidade. O que segundo a Ré isso não ocorreu.
2) Não encontramos, por outro lado, e-mails de cobrança de
informações de qualquer ordem emitidos pela Ré contra as Autoras, sendo certo que a Ré
informou que tais cobranças eram efetuadas de forma verbal por telefone.
3) Verifiquei mais, que houve uma grande quantidade de
serviços prestados, tudo noticiado/comprovado pelos protocolos de entrega inclusive
aqueles que antecederam a ação, resultantes da troca de fornecedor de serviços contábeis.
Também observei que inexistiram reclamações de qualquer ordem quanto aos serviços
prestados de geração de folha de pagamento e demais acessórios deles decorrentes,
serviços esses que são os que demandam mais reclamações nessa atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014181-16.2015.8.26.0405 -Voto no 14281
6
4) Ainda em relação as obrigações acessórias, verifica-se
que as Autoras não informaram qualquer autuação decorrente da forma como foram
entregues, e considerando-se o prazo prescricional de 05 anos, todas, salvo melhor juízo,
já teriam cumprido tal prazo.”
Conforme bem lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery in Código Civil Comentado, 11a ed. Revista dos Tribunais, pg. 866:
“Nos contratos bilaterais sinalagmáticos, ambos os contratantes têm o dever
de cumprir, recíproca e concomitantemente as prestações e obrigações por
eles assumidas. Nenhum deles pode exigir, isoladamente, que o outro cumpra a
prestação, sem a contrapartida respectiva. Só quem cumpre a sua parte na
avença pode exigir o cumprimento da parte do outro. O desatendimento dessa
regra enseja defesa por meio da exceção material de contrato não cumprido,
na ação em que a contraparte deduza pretensão exigindo o cumprimento da
prestação.”
Como se vê, houve prestação de serviços pela ré, na medida
do possível, visto que as autoras falharam, ao deixar de fornecer os documentos necessários
à consecução plena dos serviços contratados. Portanto, afastada a responsabilidade da ré,
inexiste dever de indenizar, ou mesmo de obrigação de fazer.
No tocante aos honorários sucumbenciais, observa-se que
ação foi ajuizada em 2015, com diversas manifestações e petições da ré. Trata-se de ação
com certo grau de complexidade e de longa duração, fatos que justificam a fixação dos
honorários no valor de R$5.000,00, que deve prevalecer.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, mantenho a r. sentença, por seus justos e jurídicos
fundamentos, ratificando-a nos termos do art. 252 do RITJSP.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014181-16.2015.8.26.0405 -Voto no 14281
7
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do NCPC,
majoro a verba honorária, fixada na r. sentença em favor dos patronos da ré, para
R$5.500,00.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)